Tribunal: TCU
Processo: 036.368/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7800/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor do Instituto Brasilnovo e de seu presidente, Lenoir Steiner Becker, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 21/2010 (peça 5), o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura em Braço do Norte/SC e sete municípios vizinhos pela construção de novos viveiros de piscicultura, reforma e recuperação de viveiros já existentes, apoio às associações de piscicultores com materiais e equipamentos de uso na atividade, realização de treinamentos, prestação de assistência técnica, participação das associações na Feagro e realização de um seminário de piscicultura"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 73-75) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 76), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão do Parecer Financeiro 37/2015 (26/6/2015, peça 41) e a emissão do Parecer Físico Conclusivo 005/2019 (28/9/2019, peça 42); Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.368/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasilnovo (06.016.123/0001-05); Lenoir Steiner Becker (XXX.884.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.